Tribunal: STJ
Processo: 5003553-05.2020.8.13.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2201412 - MG (2025/0076677-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: BEATRIZ BARBOSA - SP471920
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FABIO RIVELLI - MG155725
MARGARETE GARCIA MARTINS LOPEZ - SP140467
NAIANA DO AMARAL PORTO - RJ167818
RECORRIDO
: EDUARDO SIMOES JESUS
ADVOGADOS
: PEDRO BOHRER AMARAL - MG206227
CLARISSA ARRETCHE MESSIAS - DF027488
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA,
EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais,
em virtude da exclusão de canal de usuário da plataforma Youtube.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA47710770 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 27/05/2025 14:25:22
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: b56dec75-3f23-4143-a64f-d0c81e4b61ff

RECURSO ESPECIAL No 2201412 - MG (2025/0076677-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: BEATRIZ BARBOSA - SP471920
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FABIO RIVELLI - MG155725
MARGARETE GARCIA MARTINS LOPEZ - SP140467
NAIANA DO AMARAL PORTO - RJ167818
RECORRIDO
: EDUARDO SIMOES JESUS
ADVOGADOS
: PEDRO BOHRER AMARAL - MG206227
CLARISSA ARRETCHE MESSIAS - DF027488
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS PERANTE O TRIBUNAL DE ORIGEM. OMISSÃO APTA,
EM TESE, PARA A MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos morais,
em virtude da exclusão de canal de usuário da plataforma Youtube.
2. Caracteriza-se a ofensa ao art. 1.022 do CPC nas hipóteses em que o
Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração,
omite-se no exame de questões pertinentes para a resolução da lide.
3. Recurso especial conhecido e provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por GOOGLE BRASIL INTERNET
LTDA, fundamentado nas alíneas “a” e "c" do permissivo constitucional, contra
acórdão proferido pelo TJ/MG.
de obrigação de fazer cumulada com compensação de danos
Ação:
morais, ajuizada por EDUARDO SIMOES JESUS, em desfavor da recorrente, em
virtude da exclusão de canal deste usuário da plataforma do Youtube, em
decorrência da suposta violação às políticas de segurança infantil da plataforma.
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
Documento eletrônico VDA47270752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/05/2025 09:42:40
Código de Controle do Documento: dc4284bd-689f-4b90-bf19-24da478e8bb3

deu provimento à apelação interposta pelo recorrido, a fim de
Acórdão:
julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a reativação da conta do
autor e condenando a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a
título de danos morais. O acórdão foi assim ementado:

APELAÇÃO. REMOÇÃO CANAL YOUTUBE. ARTIGO 19. MARCO CIVIL DA
INTERNET.
AUSÊNCIA
DE
INDENTIFICAÇÃO
DO
CONTEÚDO.
MEDIDA
DESPROPORCIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
- O Marco Civil da Internet elenca, entre os requisitos de validade da
ordem judicial para a retirada de conteúdo infringente, a "identificação clara e
específica do conteúdo", sob pena de nulidade, sendo necessário, portanto, a
indicação do localizador URL". (STJ, REsp 1.642.560/SP)
- A exclusão da conta sem sequer demonstrar nos autos qual o conteúdo
tido como ofensivo, certamente comprometeu as atividades profissionais do
Apelante, lhe causou instabilidade emocional, e ultrapassou as fronteiras dos meros
aborrecimentos cotidianos.
- As indenizações por dano moral não podem, de um lado, ter o escopo
de enriquecer uma das partes, mas, ter sempre em mente, que estas têm o objetivo
de servir de advertência para que tais atos não venham a ser novamente praticados
(e-STJ fl. 309).

opostos pela recorrente, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
aponta a violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
Recurso especial:
CPC; 19, § 1o, da Lei 12.965/14; 421 e 473 do CC, bem como dissídio
jurisprudencial. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que:
(i) não há qualquer ilegalidade na desativação de canal que viola as
diretrizes de uso da plataforma;
(ii) a restrição aplicada ao canal do autor consiste em exercício regular
de direito da plataforma, que agiu em estrita consonância com o que é previsto
nos Termos de Uso validados com todos os usuários;
(iii) não há necessidade de individualização do conteúdo pelo provedor; e
(iv) impedir a remoção de canal que publicou conteúdo reputado como
inadequado pelo provedor de aplicacão de internet representa intervenção
excessiva do Poder Público na atividade econômica dos provedores, pois frustra o
modelo de negócios escolhido pelo provedor para a sua plataforma.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC
As razões recursais tecidas acerca da suposta omissão por parte do
Tribunal de origem residem na alegação de que o TJ/MG, apesar de instado a
Documento eletrônico VDA47270752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/05/2025 09:42:40
Código de Controle do Documento: dc4284bd-689f-4b90-bf19-24da478e8bb3

manifestar-se por meio de embargos declaratórios, não analisou a questão à luz
dos seguintes argumentos trazidos pela recorrente:
(i) houve a própria confissão extrajudicial por parte do recorrido acerca
da veiculação de conteúdo violador (documentos de ID 4922433005 e
1744644840, em que o recorrido admite a veiculação de conteúdo ofensivo e
ilícito, alegando apenas que a lista de reprodução que apresenta conteúdo sexual
envolvendo menores era privada; e que salvou o vídeo, ainda que por engano, em
uma
do seu canal); e
playlist
(ii) ilegalidade na apresentação das provas exigidas pelo TJ/MG, sob
pena de a recorrente incorrer nos crimes previstos nos arts. 241-A e 241-B do ECA,
o que representaria a produção de prova diabólica.
Da análise do processo, contudo, constata-se que o Tribunal de origem,
ao julgar os embargos de declaração opostos pela recorrente, não analisou a
questão à luz destes argumentos.
Assim, impõe-se a cassação do acórdão que apreciou os declaratórios, a
fim de que seja sanado o vício suscitado, bem como a remessa dos autos ao TJ
/MG, a fim de que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, acerca
dos pontos anteriormente elencados.
Logo, merece provimento o recurso especial e tem-se como prejudicado
o exame das demais discussões aventadas no presente recurso.

DISPOSITIVO

Forte em tais razões, CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE
PROVIMENTO para: a) anular o acórdão que julgou os embargos de declaração
opostos pela recorrente; e b) determinar a remessa dos autos ao TJ/MG, a fim de
que este se pronuncie, na esteira do devido processo legal, a respeito dos
supracitados pontos tidos por omissos.
Documento eletrônico VDA47270752 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 07/05/2025 09:42:40
Código de Controle do Documento: dc4284bd-689f-4b90-bf19-24da478e8bb3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.201.412 / MG
Número Registro: 2025/0076677-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000241995232003 50035530520208130301
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
ADVOGADOS
: MARGARETE GARCIA MARTINS LOPEZ - SP140467
EDUARDO BASTOS FURTADO DE MENDONÇA - RJ130532
FABIO RIVELLI - MG155725
NAIANA DO AMARAL PORTO - RJ167818
BEATRIZ BARBOSA - SP471920
RECORRIDO
: EDUARDO SIMOES JESUS
ADVOGADOS
: CLARISSA ARRETCHE MESSIAS - DF027488
PEDRO BOHRER AMARAL - MG206227
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). NAIANA DO AMARAL PORTO, pela parte: RECORRENTE: GOOGLE
BRASIL INTERNET LTDA.
Documento eletrônico VDA47706041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:29:56
Código de Controle do Documento: 9132acc5-0fd9-4ff2-92b0-82ce192826d1

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:29:56
Código de Controle do Documento: 9132acc5-0fd9-4ff2-92b0-82ce192826d1